Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603262-26.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
26/08/2020
Número: 0603262-26.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por RODRIGO AGUIAR DA
SILVA, CPF: 050.041.269-33, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Pátria Livre -
PPL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 RODRIGO AGUIAR DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
RODRIGO AGUIAR DA SILVA (REQUERENTE)
LUIZ FABIANO BEE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
85140
16
09/07/2020 16:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.147
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603262-26.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 RODRIGO AGUIAR DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: RODRIGO AGUIAR DA SILVA
- OAB/PR72626
ADVOGADO: LUIZ FABIANO BEE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2018.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
INTEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
OMISSÃO
DE
DESPESA
COM
O
FACEBOOK.
PERCENTUAL
NÃO
EXCESSIVO,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DE R$
1.200,00
COMO
ORIGINÁRIO
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC. ERRO MERAMENTE FORMAL.
VALOR
RECEBIDO
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO. SOBRA FINANCEIRA
TRANSFERIDA DE FORMA ERRÔNEA
AO TESOURO NACIONAL E NÃO AO
PARTIDO POLÍTICO. NECESSIDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO
PARTIDO
POLÍTICO.
DESPESAS
PAGAS APÓS A ELEIÇÃO. EXCEÇÃO
PERMITIDA PELO ART. 35, § 1º DA
RES.-TSE
23.553/2017.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA NO VALOR DE R$ 100,00.
VALOR PEQUENO. POSSIBILIDADE
DE
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
Num. 8514016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/07/2020 16:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070916193238900000008045292
Número do documento: 20070916193238900000008045292

CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS
1. A fixação de prazos para a Prestação de
Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira
da campanha, bem como viabilizar a
necessária
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais com
atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não
houve prejuízo à atividade fiscalizatória.
3. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Contudo, se a
omissão representa despesa de pequena
monta no contexto global da prestação de
contas do candidato, revela-se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
4. Configura erro meramente formal o
lançamento de recursos recebidos do Fundo
Partidário como se fossem originários do
FEFC, já que o sistema SPCE permite a
conferência correta da origem dos recursos,
não havendo prejuízo ao controle por esta
Justiça Especializada.
5. As sobras financeiras de recursos
oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do
partido político destinada à movimentação
de recursos dessa natureza. Necessidade de
recolhimento do valor, equivocamente
transferido ao Tesouro Nacional, para o
partido político.
6. É possível o pagamento de despesas após
a eleição, desde que comprovada a
realização do gasto no curso do pleito e que
o montante foi quitado até a entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Num. 8514016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/07/2020 16:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070916193238900000008045292
Número do documento: 20070916193238900000008045292

7. A existência de dívida de campanha no
valor de R$ 100,00, que equivale a 1,85%
do total de receitas de campanha, é
irregularidade de menor grau, que autoriza
aposição de ressalva em face da aplicação
dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
8. Aprovação das contas com ressalvas,
com determinação de devolução do valor de
R$ 108,95 (cento e oito reais e noventa e
cinco centavos) ao partido político, na
forma do art. 53, § 3º da Res.-TSE
23.553/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 06/07/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por
,
RODRIGO AGUIAR DA SILVA
filiado ao PPL, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018 (id.
274915).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 5.400,00 (cinco mil e
quatrocentos reais), divididos em: i) doações financeiras de recursos do Fundo Partidário no
valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais); ii) doações de recursos financeiros próprios no
valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); iii) doações estimáveis em dinheiro no valor
de R$ 700,00 (setecentos reais) referentes a outros recursos, recebidos de outros candidatos e
do partido político.
O candidato obteve 697 votos nas eleições de 2018.
Em parecer conclusivo (id. 7241666), após a correção de alguns apontamentos
indicados no relatório de diligência, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal
concluiu que remanesceram as seguintes irregularidades: i) intempestividade da prestação de
contas final; ii) omissão perante o
no valor de R$ 622,69 (seiscentos e vinte e dois
Facebook
reais e sessenta e nove centavos); iii) equívoco no lançamento de R$ 1.200,00 a título de
Num. 8514016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/07/2020 16:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070916193238900000008045292
Número do documento: 20070916193238900000008045292

Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC; iv) sobra de campanha recolhida
indevidamente ao Tesouro Nacional; v) existência de dois cheques devolvidos no valor de R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) cada um, emitidos em favor de GRÁFICA &
, sem posterior compensação; vi) dívida de campanha sem a
CARIMBOS GUARATUBA
apresentação dos documentos exigidos pela legislação.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017,
manifestou-se pela
das contas apresentadas pelo candidato.
desaprovação
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se através do id. 7516016 pela
das contas.
desaprovação
Em síntese, é o relatório.

II - VOTO

II.i) Intempestividade na entrega da prestação de contas final
No caso em exame, uma das irregularidades apontadas pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017 assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à
Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 7241666), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 09/11/2018, ou seja, 03 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
Num. 8514016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/07/2020 16:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070916193238900000008045292
Número do documento: 20070916193238900000008045292

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.

II.ii) Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, referentes a gastos
realizados com Facebook
No caso em análise foi identificada omissão relativa à despesa constante da
prestação de contas em exame e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 56, I,
, da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a
“g”
seguinte redação:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
[...]
Num. 8514016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/07/2020 16:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070916193238900000008045292
Número do documento: 20070916193238900000008045292

A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
” (
,
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade
Direito Eleitoral
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, foi apontada no parecer técnico uma omissão de despesas
junto ao fornecedor
, no valor de R$ 622,69
FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE LTDA
(seiscentos e vinte dois reais e sessenta e nove centavos) referente à nota fiscal emitida em
05/10/2018, que corresponde a 13,27% do total das despesas registradas.
Constou ainda no parecer conclusivo que, após o relatório de diligências (id.
482466), foram apresentados, na prestação de contas retificadora, boletos bancários e
comprovantes de pagamentos à
a serviço do
totalizando R$
ADYEN
FACEBOOK
1.500,00, sendo: R$ 500,00 com recursos do FEFC e R$ 1.000,00 de outros recursos (id
2594466).
Entretanto, a nota fiscal eletrônica demonstra despesa com o Facebook no valor
de R$ 622,69, ou seja, restou sem comprovação de utilização o valor de R$ 877,31 (oitocentos
e setenta e sete reais e trinta e um centavos).
Assim, as despesas foram lançadas no Demonstrativo de Receitas e Despesas
(DRD) final, mas não houve apresentação da nota fiscal correspondente ao valor total do
serviço contratado.
A despeito do valor de R$ 622,69 equivaler a 13,27% do total de R$ 4.691,05
(quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e cinco centavos) de recursos gastos na
campanha eleitoral, não se pode negar que o prestador declarou efetivamente em sua
prestação de contas uma despesa com o
, restando apenas sem comprovação
FACEBOOK
uma parcela da utilização do serviço.
Assim, conforme esta Corte tem decidido, a natureza da despesa com o
, que enseja dificuldades na emissão contemporânea de notas fiscais, autoriza a
FACEBOOK
aprovação com ressalvas das contas, em face dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o valor envolvido não se mostrar excessivo.
Nesta esteira, é o entendimento do TSE, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
Num. 8514016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/07/2020 16:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070916193238900000008045292
Número do documento: 20070916193238900000008045292

1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser
possível a aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades
alcançarem montante diminuto em relação ao total arrecadado pelo
candidato - seja do ponto de vista absoluto, seja do ponto de vista relativo
.
e em termos percentuais - e desde que não esteja evidenciada a má-fé
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na qual
normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, bem como que a
jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade em percentuais de até 5% em campanhas mais
expressivas - o que corresponde a altas somas de dinheiro -, afigura-se viável a
aprovação das contas com ressalvas na espécie, em que se trata de valor
diminuto em termos absolutos e haja vista a ausência de má-fé ou dolo por parte
da candidata. [...]
(REspE nº 27409, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017)
Além disso, a omissão atingiu R$ 622,69, mas houve pagamentos no importe de
R$ 1.500,00, por meio da conta do Fundo Partidário (R$ 500,00) e o restante da conta outros
recursos (R$ 1.000,00), havendo, por conseguinte, um valor a maior pago por meio da conta
Outros Recursos, razão pela qual não há que se falar em devolução ao partido.
Desse modo, é suficiente a aposição de ressalva nas contas apresentadas.

II.iii) Equívoco no lançamento de R$ 1.200,00 a título de Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC
O Setor Técnico indicou, no item 6.3 (id. 7241666) do parecer, que, embora o
candidato tenha informado que os recursos no valor de R$ 1.200,00 foram transferidos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a origem da doação é do Fundo
Partidário.
Trata-se de uma falha meramente formal, que não prejudicou a análise das
contas, na medida em que a consulta ao SPCE-WEB demonstra efetivamente que o montante
foi recebido do Fundo Partidário e não do Fundo Especial de Financiamento da Campanha –
FEFC, não havendo prejuízo à atividade fiscalizatória por esta Justiça Especializada.

II.iv) Sobra de campanha recolhida indevidamente ao Tesouro Nacional
Essa irregularidade decorre daquela descrita no item anterior, porquanto o
prestador de contas recolheu sobras financeiras do Fundo Partidário no valor de R$ 108,95
(cento e oito reais e noventa e cinco centavos) ao Tesouro Nacional (id. 2594416), quando
deveria ter recolhido o montante ao partido político, na forma do art. 53, § 3º, da Res. TSE n.
23.553/2017:
Num. 8514016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/07/2020 16:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070916193238900000008045292
Número do documento: 20070916193238900000008045292

Art. 53. Constituem sobras de campanha:
[...]
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação
de recursos dessa natureza.
Todavia, esse erro não conduz à desaprovação das contas, eis que se trata de
montante pequeno (R$ 108,95), o que equivale a 2% do total de recursos arrecadados (R$
5.400,00), autorizando a aposição de mera ressalva em face da aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Não obstante, diante do equívoco do candidato, é necessária a devolução de R$
108,95 (cento e oito reais e noventa e cinco centavos) ao partido político, na forma do art. 53, §
3º, da Res.-TSE 23.553/2017.

II.v) Existência de dois cheques devolvidos no valor de R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) cada um, emitidos em favor de GRÁFICA & CARIMBOS
, sem posterior compensação
GUARATUBA
Indicou-se no item 10 do parecer técnico que, no dia 21/09/2018, houve a
devolução de 2 (dois) cheques no valor de R$ 450,00 cada um, referentes às
despesas com o fornecedor
sendo
GRÁFICA & CARIMBOS GUARATUBA LTDA.,
debitado apenas a taxa de devolução de um deles, no importe de R$ 0,70, e não houve a
compensação dos referidos cheques, o que poderia indicar dívida de campanha não declarada
pelo candidato.
Analisando a prestação de contas em exame, verifica-se que o candidato realizou
esses dois gastos com a fornecedora
, conforme
GRÁFICA & CARIMBOS GUARATUBA
indicado anteriormente: i) o primeiro, decorrente da NF 315, no dia 20/09/2018, no valor de R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); e o segundo, decorrente da NF 317, também no valor
de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), no mesmo dia 20/09/2018.
O candidato, no id. 2594466 (Comprovante de Despesas), apresentou cópia da
NF 315, seguida de cópia do cheque nº 850.003, da conta FP 24.049, que foi devolvido sem
fundos, conforme indicado pelo Setor Técnico. No mesmo identificador (id. 2594466), consta a
nota fiscal 317, seguida de cópia do cheque nº 850.007, da mesma conta FP 24.049, também
sem compensação.
No entanto, as referidas despesas não foram pagas com esses cheques
mencionados. Consoante se infere do Demonstrativo de Despesas (id. 2594266 – 7º link), o
candidato aglutinou os dois gastos contraídos em 20/09/2018 e pagou o montante total devido
Num. 8514016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/07/2020 16:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070916193238900000008045292
Número do documento: 20070916193238900000008045292

– R$ 900,00 (novecentos reais) - apenas em 08/10/2018, por meio do cheque nº 850.003 (R$
800,00), da conta OR 24.045 e do cheque nº 850.007 (R$ 100,00), da conta FP 24.049,
também em 08/10/2018, devidamente compensados.
Dessa forma, embora não haja dívida de campanha com o fornecedor GRÁFICA
, houve pagamento de despesas após a eleição, contrariando, em
& CARIMBOS GUARATUBA
tese, o art. 35, da Res.-TSE 23.553/2017:
Art. 35. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega
da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Contudo, na espécie, restou devidamente comprovado que o candidato pagou as
despesas em 08/10/2018, logo após as eleições, referente a dívidas contraídas no curso do
pleito, amoldando-se o caso à exceção do art. 35, § 1º supracitado.

II.vi) Dívida de campanha sem a apresentação dos documentos exigidos
pela legislação
No item 11 do parecer conclusivo (id. 7241666), foi apontada uma dívida de
campanha no importe de R$ 100,00 (cem reais), referente à ausência de pagamento de parte
da despesa com pessoal da contratada
. A contratação foi no valor de R$
IRENI DOS SANTOS
400,00 (quatrocentos reais), com pagamentos de R$ 300,00 (trezentos reais) por meio do
cheque nº 850006 da conta nº 24.049-4, devidamente compensado e R$ 100,00 com cheque
nº 850002 da conta nº 24.045-1, este último
.
devolvido por falta de fundos
Assim, restou uma dívida no valor de R$ 100,00, sem apresentação dos
documentos obrigatórios elencados no art. 35, §§ 2º e 3º da Res.-TSE 23.553/2017, que
estabelece o seguinte:
§ 2º. Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político.
§ 3º. A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de
contas final, de:
I – acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II – cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado
para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
Num. 8514016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/07/2020 16:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070916193238900000008045292
Número do documento: 20070916193238900000008045292

III – indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.
A despeito da existência de dívida de campanha, seu valor diminuto de R$
100,00, que equivale a aproximadamente 1,85% do total de gastos de campanha (R$
5.400,00), é irregularidade de menor monta, que autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Portanto, considerando que as irregularidades não impediram de forma
substancial o controle da fiscalização por esta Justiça, é mister a aprovação com ressalvas da
presente prestação de contas.

III – CONCLUSÃO

Assim, contrariamente ao parecer técnico da SEÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
e da manifestação da
, voto no
E PARTIDÁRIAS
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
sentido de
as contas prestadas relativas às eleições de 2018
aprovar com ressalvas
apresentadas por RODRIGO AGUIAR DA SILVA, determinando a devolução de R$ 108,95
(cento e oito reais e noventa e cinco centavos) ao partido político, na forma do art. 53, § 3º, da
Res.-TSE 23.553/2017.
Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO –

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603262-26.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: RODRIGO AGUIAR DA SILVA - Advogado
do(a)
REQUERENTE:
LUIZ
FABIANO
BEE
-
PR72626

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 8514016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/07/2020 16:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070916193238900000008045292
Número do documento: 20070916193238900000008045292

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.07.2020.

Num. 8514016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/07/2020 16:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070916193238900000008045292
Número do documento: 20070916193238900000008045292